Tribunal: TJMT
Processo: 1043103-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043103-17.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 052.525.601-61 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), FABIO DE MORAES PESSOA - CPF: 827.664.951-34 (ASSISTENTE), GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA - CPF: 040.828.221-51 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA POR MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL E QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS NO DELITO DE ARMA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condena o réu, em concurso material, pelos crimes do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico) e do art. 16 da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), às penas de 12 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 815 dias-multa. Diligência policial no 13/11/2024, em endereço na cidade de Várzea Grande/MT, culmina na apreensão de 1 pistola HK .45, com carregador e 8 munições de uso restrito, e de 8 tabletes e 7 porções de maconha (peso total de 10,110 kg). A defesa busca a redução das penas-bases, a maior valoração da confissão espontânea e o afastamento do alegado
bis in idem
entre maus antecedentes e reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação das penas-bases – por maus antecedentes, conduta social e, no tráfico, pela quantidade de droga; e, no delito de arma, pelas circunstâncias do crime – está devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se há
bis in idem
na utilização de condenações pretéritas distintas para maus antecedentes e para a agravante da reincidência; (iii) determinar se a confissão espontânea deve ser valorada em maior extensão ou compensada com a reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo mediante fundamentação concreta e idônea, com valoração negativa de maus antecedentes, conduta social e, no tráfico, da quantidade de droga, em consonância com o art. 59 do CP e o art. 42 da Lei 11.343/2006.

4.

Não há
bis in idem
quando condenações transitadas em julgado distintas são utilizadas, uma para maus antecedentes (primeira fase) e outra para reincidência (segunda fase), conforme orientação do STJ (AgRg no HC n. 978.158/SP).

5.

A conduta social desfavorável é legitimamente reconhecida quando demonstrada vinculação a organização criminosa (PCC) com posição de destaque, justificando a exasperação da pena-base, sem incidir em elementares do tipo (STJ, AgRg no AgRg no HC 686.629/SC; STJ, AgRg no HC 977.798/SC).

6.

A apreensão de 10,110 kg (dez quilogramas e cento e dez gramas) de maconha autoriza a valoração negativa (preponderante) da quantidade da droga no tráfico, consoante o art. 42 da Lei 11.343/2006.

7.

No crime do art. 16 da Lei 10.826/2003, a localização da arma no mesmo ambiente em que guardada expressiva quantidade de entorpecentes caracteriza circunstância do crime especialmente desfavorável, por evidenciar a destinação do artefato à atividade de traficância e ampliar o desvalor da conduta.

8.

A definição do
quantum
de aumento na pena-base não se submete a critério aritmético obrigatório; o julgador pode adotar frações razoáveis e proporcionais, desde que motive adequadamente (STJ, AgRg no REsp 1.921.673/RS; Enunciado Orientativo n.o 39 do TJMT).

9.

A atenuante da confissão espontânea compensa integralmente a agravante da reincidência – ainda que específica – salvo hipóteses de multirreincidência, observada a jurisprudência do STJ (Tema 585; AgRg no HC 749.181/MG; REsp 1.947.845/SP).

10.

Materialidade e autoria permanecem incontroversas, diante da confissão e do acervo probatório, preservando-se a dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É idônea a exasperação da pena-base por maus antecedentes, conduta social desfavorável decorrente de vinculação a organização criminosa e, no tráfico, pela quantidade de droga, preponderante nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a utilização de condenações distintas para maus antecedentes e para a agravante da reincidência, sem configuração de
bis in idem
. 3. A presença de arma de fogo no mesmo local de grande quantidade de droga autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime no delito do art. 16 da Lei 10.826/2003. 4. A confissão espontânea compensa integralmente a reincidência, ressalvada a multirreincidência. 5. A escolha de fração de aumento ou diminuição na pena-base é discricionária, desde que motivada e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 61, I; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42; Lei 10.826/2003, art. 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, AgRg no HC 977.798/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5a Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025; AgRg no HC 978.158/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5a Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025; AgRg no REsp 1.921.673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 08/02/2022, DJe 14/02/2022; AgRg no HC 749.181/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023; REsp 1.947.845/SP (Tema 585), 3a Seção, j. 22/06/2022, DJe 24/06/2022;
TJMT
, Enunciado Orientativo n.o 39 – IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998 de 11/04/2017 (pub. 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.o 1043103-17.2024.8.11.0002, que o condenou pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico de drogas) e
artigo 16 da Lei n. 10.826/2003
(posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena total definitiva de
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
815 (oitocentos e quinze) dias-multa
, fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 296902439, a i. Defesa sustenta a necessidade de
redução das penas asilares estabelecidas na sentença
, argumentando que foram fixadas acima dos mínimos legais sem a devida fundamentação individualizada. Defende, ainda, que o reconhecimento da
confissão espontânea
deveria ter resultado em
maior atenuação
, ao passo que o incremento decorrente da
reincidência
e dos
maus antecedentes
afigura-se manifestamente desproporcional.

Em contrarrazões vistas no ID 296902445, o
Parquet
refuta as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer sob o ID 309725375, no qual recomenda o
desprovimento

do recurso
, haja vista a higidez da condenação e da dosimetria da pena.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Consta nos autos que,
13 de novembro de 2024
, por volta das 06h11min, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no 1004995-55.2024.8.11.0086.01.0001-17, expedido pela 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, a Polícia Judiciária Civil – por meio da Gerência de Combate ao Crime Organizado – dirigiu-se à residência localizada na Rua Rio Grande do Norte, Condomínio Chapada do Poente, Bloco I, apartamento 203, Bairro Nova Várzea Grande, no município de Várzea Grande/MT, onde localizou o denunciado
ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA
.

No decorrer da diligência, os policiais encontraram a
01 (uma) pistola
da marca Heckler & Koch (HK), de fabricação alemã, calibre .45 Auto, em aço inox, número de série 25-029138, contendo um carregador, além de
08 (oito) munições de calibre .45
, de uso restrito. Além disso, também foram apreendidos
08 (oito) tabletes e 07 (sete) porções de maconha
, cujo peso total foi de
10,110 kg (dez quilogramas e cento e dez gramas),
tudo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [Denúncia, ID 296902351].

Diante desses fatos, o apelante
ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA

foi denunciado e
condenado
nas penas do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Nesse ponto, cumpre salientar que não há controvérsia quanto à materialidade e autoria delitivas, tendo em vista que o próprio apelante confessou a prática dos crimes durante a instrução processual, limitando-se a insurgência recursal à dosimetria da pena, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DAS PENAS-BASES
:

Inicialmente, a ilustre Defesa sustenta que as penas-base atribuídas ao apelante foram majoradas de forma desproporcional e excessiva, com fundamento exclusivamente em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal.

Não há controvérsias significativas na doutrina e na jurisprudência quanto à
necessidade de fundamentação idônea para que a sanção penal seja fixada acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena
. Assim, é imprescindível a valoração motivada de, ao menos, um vetor judicial desfavorável ao réu para que se justifique a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na análise da individualização da pena, observa-se, do pronunciamento judicial recorrido (ID 296902431), que o juízo de primeiro grau majorou as penas-base nos seguintes termos:

“
[...]
Quanto ao crime de tráfico de drogas

O crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a
culpabilidade
do réu é a normal do tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta reprovabilidade que exceda aquela já encerrada pelo crime de tráfico.

O réu é duplamente reincidente e, ao tempo dos fatos, contava com as seguintes condenações:

a) 1000613-24.2021.8.11.0086, à pena de 02 (dois) anos, pela prática do crime do art. 14 da Lei n. 10826/03, trânsito em julgado: 08/02/2022;

b) 1002120-49.2023.8.11.0086, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, pela prática do crime do art. 14 da Lei n. 10826/03, trânsito em julgado: 22/10/2024
.

Nesses casos, é assente o entendimento de que uma das condenações anteriores seja considerada como circunstância agravante pela reincidência, na fase apropriada da dosimetria; e uma segunda a título de
maus antecedentes
para a determinação da pena-base
.

Sem elementos nos autos acerca de sua
personalidade
, mas
sua conduta social deve ser considerada negativa, já que as provas dos autos demonstram que o réu é integrante de uma facção criminosa denominada PCC, não apenas como simpatizante para traficar drogas, mas ocupando posição de destaque, sendo considerado “braço direito” de seu primo, apontado como um dos chefes da organização, gerenciando os traficantes à serviço do PCC (id. 195237290 - Pág. 70; id. 195237273, p. 46); recebendo pedidos de outros integrantes para subsidiá-los com aparelhos celulares para serem empregados em prol da organização; mantendo intensa movimentação financeira sem causa lícita conhecida com o primo, apontado como um dos líderes dessa facção (id. 195237273, p. 83 a 97), tanto que ele (o primo) chega a encaminhar comunicados a seus contatos em nome da facção (id. 195237290, p. 320).

Confira-se a carta de indivíduos presos e faccionados enviada ao réu (imagens extraídas dos arquivos de imagens do celular do réu Andreive) buscando o fornecimento de celulares com a promessa de atuarem e prol da facção após a soltura e buscando contato com JOÃO BATISTA BELARMINO JÚNIOR vulgos “JUNINHO” e “SEVERINO” através de seu primo ANDREIVE (id. 195237273, p. 115):

[...] Sobre a possibilidade de a conduta social ser considerada negativa em razão de ser o agente faccionado, cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDUTA SOCIAL. INTEGRANTE DE FACÇÃO COM ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. IV - No presente caso, a pena-base foi exasperada com fulcro na conduta social desfavorável, por ser o agravante membro do Primeiro Grupo Catarinense - PGC, "organização criminosa notória pelo elevado grau de periculosidade (cometimento dos mais bárbaros crimes), praticando variados delitos (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, etc) em prol da perpetuidade da facção". V - Não há ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, ante a vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense, além da apreensão de considerável quantidade de cocaína (mais de trezentos gramas). Não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois, há nos autos outros elementos que evidenciam a reiteração delitiva no tráfico de drogas, além da vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 686629 SC 2021/0256975-7, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Os
motivos do crime
são os próprios da espécie.

As
circunstâncias
são as próprias da espécie.

As
consequências do crime
, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena.

A
capacidade econômica do acusado
não restou suficientemente demonstrada.

A
natureza
das substâncias que eram guardadas pelo réu era maconha, cuja nocividade é própria do tipo, porém a
quantidade
da droga (mais de dez quilos) é vultosa o suficiente para influir na aplicação da pena, de modo que, a toda evidência, essa circunstância deve ser considerada negativa
.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a
pena-base de 08 (oito) anos de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, já que três das dez circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, foram consideradas negativas no caso presente: os maus antecedentes e a conduta social do agente, bem como a quantidade da droga. [...]

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito

O crime de porte ilegal de arma de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/03) prevê pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

A
culpabilidade
do agente é a usual do tipo.

O réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, como mencionado na dosimetria anterior
.

Sem elementos nos autos acerca de sua personalidade,
mas sua conduta social, circunstância pessoal do agente, deve ser considerada negativa pelos mesmos fundamentos já indicados na dosagem da pena anterior.

Sem elementos concretos nestes autos sobre os
motivos
do crime.

As circunstâncias são especialmente negativas já que a arma foi encontrada no mesmo local em que estavam grandes quantidades de entorpecentes
.

As
consequências
do crime não guardam peculiaridades capazes de influir na aplicação da pena.

Não há que se falar em
conduta da vítima
, já que não há tal determinação.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: maus antecedentes, e conduta social do agente e as circunstâncias do crime.
[...]”.

Diferentemente do que alega a Defesa, a valoração negativa dos
antecedentes criminais
mostra-se legítima, uma vez que a exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos, válidos e idôneos, os quais constituem justificativa suficiente para o agravamento das reprimendas na primeira fase da dosimetria das penas
.

Cumpre destacar que, conforme consulta realizada no Sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico), no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal e no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constam, em desfavor de
ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA
, à época dos fatos,
duas condenações com trânsito em julgado
:

1)
Processo no.
1000613-24.2021.8.11.0086
, à pena de 02 (dois) anos, pela prática do crime do art. 14 da Lei no. 10826/03, trânsito em julgado:
08/02/2022
;

2)

Processo no.
1002120-49.2023.8.11.0086
, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, pela prática do crime do art. 14 da Lei n. 10826/03, trânsito em julgado:
22/10/2024
.

No tocante à matéria, destaca-se o entendimento consolidado na jurisprudência pátria no sentido de que, “
Não há bis in idem na utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por
maus antecedentes
, e para exasperar a pena na segunda fase, por
reincidência
,
desde que as utilizadas em cada fase sejam distintas, como ocorreu no caso dos autos
” (AgRg no HC n. 978.158/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, mostra-se acertada a atuação da ilustre Magistrada de primeiro grau ao valorar negativamente os
antecedentes criminais
do recorrente em relação a ambos os delitos.

No que tange à
conduta social
, também agiu com acerto o juízo sentenciante ao considerá-la desfavorável, diante da comprovada vinculação do apelante a organização criminosa – especificamente ao Primeiro Comando da Capital (PCC) –, não apenas como simpatizante para fins de tráfico de drogas, mas como indivíduo que exercia posição de destaque na hierarquia da facção, sendo apontado como “braço direito” de seu primo, um dos líderes da organização, atuando no gerenciamento dos traficantes vinculados ao grupo criminoso.

Assim, a valoração negativa da conduta social encontra respaldo na jurisprudência, pois a
vinculação a organizações criminosas constitui elemento apto a evidenciar desajuste comportamental do agente em relação aos valores sociais, revelando predisposição para a prática delitiva e desprezo pelas normas de convivência
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:
“[...]
A conduta social foi negativamente valorada com base no comportamento do réu no seio da comunidade, comprovada pela sua vinculação à organização criminosa, conhecida por Primeiro Grupo Catarinense (PGC), o que demonstra elevada periculosidade e justifica a exasperação da pena-base.
[...] No presente caso, deixa de verificar-se ocorrência de bis in idem, tampouco utilização de elementares do tipo penal para majorar a pena-base”
. (STJ, AgRg no HC n. 977.798/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025) – Destaquei.

Ademais, no tocante ao crime de tráfico de drogas, observa-se que a ilustre sentenciante, além de valorar negativamente os
antecedentes
e a
conduta social
do apelante, considerou, ainda, a
quantidade da substância entorpecente apreendida
.

Nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006: “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Conforme se depreende da norma, o legislador impôs ao julgador o dever de considerar, com ênfase, a natureza e a quantidade da droga apreendida, mesmo em relação aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, a comercialização de
15 (quinze) porções de maconha, totalizando 10,110 kg (dez quilos e cento e dez gramas)
, evidencia um elevado potencial lesivo, seja pela possibilidade de lucro ilícito, seja pelo impacto social da disseminação da substância entorpecente. Ainda que a gravidade abstrata da conduta esteja refletida no preceito secundário do tipo penal, os dados concretos
conferem à conduta uma maior reprovabilidade
, justificando a exasperação da pena. Nesse contexto, vale mencionar que
“(...)

em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Destaquei).

Em relação ao
delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com fundamento em três circunstâncias judiciais desfavoráveis:
antecedentes criminais
,
conduta social
e
circunstâncias do crime
.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a juíza de origem considerou especialmente reprovável o fato de que a arma foi apreendida no mesmo local onde se encontravam grandes quantidades de entorpecentes, evidenciando sua utilização na proteção da atividade ilícita, o que amplia o risco e a gravidade da conduta.

Considerando que as circunstâncias do crime abrangem fatos que envolvem a prática delitiva e que não integram o próprio tipo penal, a valoração negativa mostra-se legítima, por extrapolar os elementos ordinários do delito.

Outrossim, a jurisprudência firmou entendimento de que a apreensão de arma de fogo em contexto de tráfico de drogas revela maior gravidade da conduta, legitimando o aumento da pena-base, diante da potencialização dos riscos inerentes à prática criminosa.

Por conseguinte, verifica-se que a dosimetria da pena realizada em primeiro grau observou os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Como é cediço, a legislação penal
não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios constitucionais
. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento. (
ex vi
, STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Nessa mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Diante do exposto, conclui-se que a majoração das penas-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos, válidos e idôneos, quais sejam: antecedentes criminais, conduta social, circunstâncias do crime e quantidade de droga apreendida,
não havendo razão para sua modificação
.

Por derradeiro, no que se refere à alegação defensiva de que a
confissão espontânea
não teria sido devidamente valorada, constata-se que a magistrada sentenciante expressamente reconheceu a incidência dessa atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, procedendo à sua compensação com a agravante da reincidência, em estrita consonância com a doutrina e jurisprudência pátrias.

É pacífico o entendimento de que a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência encontra amplo respaldo na dogmática penal contemporânea, a qual reconhece a equivalência valorativa entre tais circunstâncias – uma de natureza objetiva (reincidência) e outra de natureza subjetiva (confissão) –, o que permite sua neutralização recíproca na fixação da reprimenda.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes da Corte Cidadã,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585 ( REsp n . 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3a S ., DJe 24/6/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a tese
: "
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. (...) 3. Agravo regimental não provido”
. (STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) – Destaquei.

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA .
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE
. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art . 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2.
Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019 .8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n . 585/STJ (...)”.
(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) – Destaquei.

Assim, no caso concreto, considerando a interpretação jurídico-penal alinhada ao sistema normativo atual e o conjunto de provas dos autos, conclui-se que a dosimetria da pena aplicada pelo juízo de primeira instância é legítima. A magistrada observou corretamente o sistema trifásico previsto em lei, fundamentando de forma adequada a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, bem como a aplicação das agravantes e atenuantes, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDREIVE KAIQUE DE OLIVEIRA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.o 1043103-17.2024.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025